Tribunal: STF
Processo: RE 1501777
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “AÇÃO ORDINÁRIA - PENSIONISTA DE EXEMPREGADO PÚBLICO - Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré CEAGESP - Direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido após a superveniência da EC nº 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito da autora, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da autora - Sentença de improcedência reformada - Precedentes deste E. Tribunal - Inversão do ônus da sucumbência - Condenação da FESP ao pagamento das despesas processuais e verba honorária, ora arbitrada em 11% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3º, inciso I, e II, do Novo CPC. 



    Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, § 15, da Constituição Federal, bem como ao artigo 7º da EC 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 8-9):



    “A EC n. 103/2019, embora alcunhada de Reforma da Previdência, procedeu a alterações em outros ramos da ciência jurídica, como o Direito Administrativo. A eliminação das complementações de proventos de aposentadorias e de pensões é um exemplo disso.



    (...)



    O §15 do art. 37 da CRFB veda categoricamente a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte a partir de 13 de novembro de 2019. 



    Existem, basicamente, três exceções a esta regra geral proibitiva: (i) as complementações oriundas dos regimes complementares de previdência (§§ 14 a 16 do art. 40 da CRFB); (ii) as complementações derivadas da extinção de regimes próprios de previdência social; e (iii) as complementações concedidas anteriormente à vigência da Reforma da Previdência, isto é, dia 13 de novembro de 2019 (art. 7.º c/c art. 36, III, ambos da EC n. 103/2019). 



    A redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019. Nesses termos, o fato de ser dependente do titular de complementação em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação de pensão para ninguém.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 14, p. 10):



    “(...) o caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, vez que o óbito do instituidor teve lugar em 04/02/2021, isto é, em data posterior a 13 de novembro de 2019, o que atrai, nos exatos termos do §15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão ao dependente do ex-servidor público. 



    A própria redação do art. 7.º da EC 103/2019 indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação, qual seja, a de que o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da mencionada Emenda Constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 4-6): 



    “Verifica-se que, no caso concreto, o falecimento do instituidor do benefício ocorreu após a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Contudo, não se pode olvidar que a autora tem seu direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência: 



    Art. 1º - Ficam revogadas as Leis n. 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada. 



    Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada. 



    Não se desconhece que a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o § 15 no art. 37 da CF, vedou “a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.” 



    Porém, reputa-se que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da autora, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4.819/58 e 200/74. 



    Ademais, nos termos do julgamento proferido no ARE nº 1.300.618, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 26/12/2020: “independentemente da questão acerca de qual entidade ficará responsável pelo processamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas abrangidos pela Lei 4.819/1958, o fato é que não se pode neste momento, passados 62 anos da edição da norma, admitir que se proceda à alteração nas regras e condições dos benefícios - inclusive no que toca à complementação da aposentadoria e pensão, em prejuízo de beneficiários que hoje contam com mais de 75 anos e já de longa data incorporaram as ditas verbas a seu patrimônio. Tal atitude seria, no mínimo, violadora do direito fundamental de proteção aos idosos, preceituado no art. 230 da Constituição Federal. (...) Portanto, o pagamento total da complementação de aposentadorias e pensões se consolidou no tempo, sendo insuscetível de redução e recusa pelo Estado.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do percentual da complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho precedentes da jurisprudência pacífica sobre o tema: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.492.565-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.453.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.445.501-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 4.3.2024).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente